Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002075-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VICTOR VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 072.068.481-17 (APELADO), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), CAROLINE OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 067.069.461-41 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO E PERDA DE CONEXÃO AÉREA. VENDA DE ITINERÁRIO COM CONEXÃO INVIÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, fixando compensação por dano moral em R$ 10.000,00, em virtude de atraso de voo e perda de conexão que ocasionaram chegada ao destino final com mais de seis horas de atraso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o atraso de aproximadamente 20 minutos no primeiro trecho, que resultou na perda da conexão e atraso superior a seis horas, configura falha na prestação do serviço; (ii) saber se o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido; (iii) saber se os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso ou da citação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, prevalente sobre o CBA em razão da vulnerabilidade do consumidor.

4. A venda de bilhete com conexão de apenas 50 minutos, inviável diante dos procedimentos de desembarque e reembarque, configura falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, sendo irrelevante a alegação de fortuito interno (como readequação de malha aérea) para afastar o dever de indenizar.

6. A jurisprudência reconhece a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e a caracterização do dano moral in re ipsa, bastando o atraso excessivo e a frustração de expectativa legítima.

7. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 6.000,00, considerando o tempo de atraso, a assistência material prestada e a ausência de danos extraordinários.

8. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 e alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

Tese de julgamento:
“1. A comercialização de bilhete aéreo com conexão inviável configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo com perda de conexão é presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo. 3. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VI; 14; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.202.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/06/2013; STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07/10/2014; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 05/02/2019; STJ, AgInt no AREsp 1677921/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da Ação Indenizatória no 1002075-49.2024.8.11.0041, ajuizada por
CAROLINE OLIVEIRA DE MORAES
e
VICTOR VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que que a sentença de mérito é insuficiente para a adequada resolução da demanda, posto que ignora a excludente de responsabilidade por evento imprevisível e inevitável, bem como que a quantia fixada a título de indenização está em desacordo com a jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores, não condizendo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade

Alega que o voo no G3 1699 decolou às 06h39min, apenas 4 minutos após o horário previsto de 06h35min, com atraso efetivo de apenas 20 minutos na chegada ao aeroporto de Guarulhos, o que configura atraso ínfimo, inferior a 4 horas, não suficiente para caracterizar dano moral.

Assevera que o atraso, apesar de mínimo, acarretou na perda da conexão dos autores no aeroporto de Guarulhos para o voo G3 1326, tendo a companhia aérea prontamente reacomodado os passageiros em voo posterior.

Menciona que, conforme os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, apenas atrasos superiores a 4 horas ensejam assistência material, o que foi devidamente prestada na forma de emissão de voucher de alimentação.

Informa a necessidade de readequação da malha aérea por determinação da Autoridade Aeroportuária, configurando excludente de responsabilidade por se tratar de evento imprevisível e inevitável, em razão do dever da companhia de zelar pela segurança dos voos.

No tocante ao valor fixado a título de danos morais, caso mantido, que mostra-se excessivo, desproporcional e em desacordo com a jurisprudência dos Tribunais, ocasionando enriquecimento sem causa e, ademais, quanto ao termo inicial dos juros de mora, alega que deve ser a data do arbitramento da condenação, conforme art. 407 do Código Civil e Súmula 362 do STJ, e não do evento danoso.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando-se a responsabilidade da companhia aérea ou, subsidiariamente, reduzindo-se o quantum indenizatório para patamar condizente com a jurisprudência, bem como alterando-se o termo inicial dos juros de mora.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões Recursais (ID 274655382) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

O processo retornou ao magistrado para que fosse dado vista dos autos ao Ministério Público, em razão do interesse de menor envolvido, contudo não consta nos documentos apresentados a manifestação do Parquet.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente
GOL LINHAS AÉREAS S.A.,
busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de atraso de voo e perda de conexão que resultaram em chegada ao destino final com mais de seis horas de atraso.

Alega a parte Apelante que não há dever de indenizar, pois o atraso foi ínfimo (vinte minutos), inferior a quatro horas, tendo prestado assistência material adequada aos passageiros, e que eventual perda da conexão decorreu de evento imprevisível e inevitável; subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora.

Já a parte Apelada defende que a falha na prestação dos serviços resta caracterizada não apenas pelo atraso do voo, mas principalmente pela comercialização de itinerário com conexão inviável de apenas 50 minutos, destacando que a companhia aérea não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o CDC, como norma de ordem pública e interesse social, com amparo constitucional no art. 5o, XXXII, da Constituição Federal, prevalece sobre a legislação específica do transporte aéreo quando se tratar de relações consumeristas, em virtude da vulnerabilidade do consumidor.

Nesse sentido, o STJ já pacificou que "
o Código Brasileiro de Aeronáutica não se limita a regulamentar apenas o transporte aéreo regular de passageiros, realizado por quem detém a respectiva concessão, mas todo serviço de exploração de aeronave, operado por pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, com ou sem fins lucrativos, de forma que seu art. 317, II, não foi revogado e será plenamente aplicado, desde que a relação jurídica não esteja regida pelo CDC, cuja força normativa é extraída diretamente da CF (5o, XXXII
)" (STJ, REsp 1202013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013).

No caso dos autos, é fato incontroverso que os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro/RJ x São Paulo/SP x Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos, para o dia 30/11/2023, com chegada prevista às 10h00. Também é incontestável que o voo inicial sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão, sendo os passageiros reacomodados em voo posterior, chegando ao destino final apenas às 16h43min, com mais de seis horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto.

A controvérsia central reside em determinar se tal situação configura falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral indenizável, ou se estaria abarcada por alguma excludente de responsabilidade.

A parte apelante defende que o atraso do voo inicial foi de apenas 20 minutos (decolagem às 06h39min em vez de 06h35min, e pouso às 08h10min em vez de 07h50min), sendo este ínfimo e incapaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Em primeiro lugar, ainda que o atraso do voo inicial tenha sido aparentemente pequeno, o fato é que os autores perderam sua conexão e, em consequência, chegaram ao destino final com mais de seis horas de atraso. Essa circunstância ultrapassa o limite da razoabilidade e configura falha na prestação do serviço.

O ponto crucial, contudo, e que foi bem destacado tanto na sentença quanto nas contrarrazões, reside no fato de que a companhia aérea comercializou um itinerário com conexão extremamente exígua - apenas 50 minutos - tempo notoriamente insuficiente para desembarque e novo embarque, considerando ainda o tempo de espera dentro da aeronave após o pouso. Trata-se, portanto, de falha na prestação do serviço que se inicia desde a comercialização do bilhete aéreo, ao oferecer ao consumidor um itinerário praticamente impossível de ser cumprido sem intercorrências.

O dever de informação adequada e clara é princípio basilar das relações consumeristas, conforme dispõe o art. 6o, III, do CDC. Ao comercializar passagem com conexão tão apertada, a companhia aérea descumpriu seu dever de transparência e boa-fé objetiva, criando expectativa irrealizável no consumidor. Tal conduta caracteriza, por si só, prática abusiva.

Ademais, o argumento de que a companhia aérea teria prestado assistência material aos passageiros não exclui sua responsabilidade pelo dano moral experimentado, pois tal assistência constitui obrigação legal mínima, conforme previsto no art. 27, II, da Resolução no 400/2016 da ANAC.

Quanto às alegações de excludente de responsabilidade por readequação da malha aérea, observo que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que problemas operacionais ou técnicos constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não afastando seu dever de indenizar. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC.

Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(N.U 1024047-90.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PASSAGEIROS CRIANÇAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menores impúberes, representados por seu genitor, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento imprevisto de voo da empresa Gol Linhas Aéreas S.A., sem prévio aviso e sem assistência aos passageiros, incluindo recém-nascido.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento de voo sem aviso prévio e a ausência de assistência material, especialmente a passageiros crianças, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do nexo entre a falha do serviço e o dano experimentado. 4. O cancelamento não comunicado do voo e a ausência de assistência mínima prevista na Resolução ANAC no 400/2016 configuram inadimplemento contratual relevante. 5. A justificativa genérica de readequação de malha aérea não constitui excludente de responsabilidade, sendo considerada fortuito interno. 6. A presença de passageiros crianças, inclusive um recém-nascido, intensifica o sofrimento experimentado, extrapolando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral in re ipsa. 7. A jurisprudência dominante reconhece o direito à indenização em hipóteses análogas, especialmente diante da ausência de assistência e do prolongado tempo de espera. Destaca-se, neste sentido, recente julgado de relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes, que reconheceu o dever de indenizar em razão de cancelamento de voo e ausência de assistência, especialmente quando há crianças envolvidas.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo, sem aviso prévio e sem prestação de assistência material, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A presença de passageiros crianças, inclusive recém-nascido, agrava a responsabilidade do transportador e afasta a caracterização do mero aborrecimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI, e 14; Resolução ANAC no 400/2016, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 07.10.2014; TJMT, Ap. Cív. 1006258-05.2023.8.11.0007, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.04.2024; TJMT, Ap. Cív. 1022816-98.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024; TJMT, Ap. Cív. 1009740-56.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 29.10.2024.

(N.U 1035173-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Não se pode olvidar, ainda, da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a perda de tempo útil do consumidor para solucionar problemas causados por maus fornecedores constitui dano moral indenizável:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (...) 3. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor." (REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

No caso em análise, os consumidores não apenas tiveram seu tempo desperdiçado com a espera prolongada no aeroporto, como também sofreram frustração de expectativa legítima quanto ao horário de chegada ao destino, e embora a apelante assevere que não praticou atos ilícitos ensejadores de indenização por danos morais, a razão não a assiste.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada. Já sedimentou o c. STJ que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação (STJ REsp 1280372/SP).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO/ DE VOO – 05 (CINCO) HORAS E 48 (QUARENTA E OITO) MINUTOS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação inadequada.
O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.

A determinação de indenização por danos morais deve observar as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e extensão do dano, objetivando, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados. Considera-se como parâmetro de razoabilidade para a indenização em danos morais, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

(N.U 1001731-46.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se, contudo, excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço e evidente transtorno aos consumidores, deve-se considerar que: (i) o atraso total foi de aproximadamente seis horas e quarenta minutos; (ii) a companhia aérea prestou assistência material durante a espera; (iii) os passageiros foram reacomodados em voo no mesmo dia; e (iv) não houve comprovação de prejuízos extraordinários além do mero atraso.

Analisando julgados deste Tribunal em casos similares, verifica-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se mais adequado à hipótese, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar os transtornos sofridos e cumprir com o caráter pedagógico da indenização, sem configurar fonte de enriquecimento indevido.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão à apelante. Embora a sentença tenha determinado sua incidência a partir do evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ, entendo que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1677921/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020).

Portanto, merece reforma a sentença nestes pontos específicos, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação. Quanto à correção monetária, correta a sentença ao determinar sua incidência a partir do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Ante todo exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, mantendo, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025